Tribunal: TJBA
Processo: 8031904-18.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031904-18.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TUDO TUDO COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8031904-18.2022.8.05.0000
,
tendo como Agravante
TUDO TUDO COMÉRCIO DE PNEUS E RODAS LTDA.

e Agravado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.